Tribunal: TJBA
Processo: 8032773-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032773-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDO WAGNER DE SOUZA DE ALMEIDA Advogado(s): Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE FUNDO DE DIREITO E DECADÊNCIA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POLICIAL MILITAR (SUBTENENTE PM) INATIVO. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1.º TENENTE. CÁLCULO DOS PROVENTOS SOBRE O SOLDO DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1.º TENENTE) NÃO EQUIVALE A PROMOÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Trata-se os autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo consistente na negativa da autoridade coatora em reajustar os seus vencimentos, concedendo o pagamento na inatividade calculados sobre a remuneração integral de Capitão PM. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) avaliar o cabimento das preliminares de fundo de direito e decadência; (ii) verificar se resta demonstrado à percepção dos proventos com base no soldo do posto hierarquicamente superior; (iii) analisar se a reorganização de carreira trazida pela Lei n.º 7.145/97 assegura a reclassificação do impetrante à 1.º Tenente. III. Razões de Decidir 3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de prescrição da segurança, vez que aplica-se ao caso em tela a prescrição de trato sucessivo, posto que o alegado direito atinge apenas as parcelas quinquenárias da data da propositura da ação. 4. A transferência do militar para a reserva remunerada garante o direito à percepção dos proventos com base no soldo do posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, incs. III, V, ‘k’ c/c art. 175, inc. I da Lei Estadual n.º 7.990/2001, vigentes à época. 5. Sob tal panorama, ainda que se considere a reorganização funcional da carreira policial militar baiana instaurada pela Lei n.º 7.145/97, o direito assegurado aos policiais militares de perceberem proventos de inatividade conforme grau hierárquico superior não equivale a promoção no momento da transferência para a reserva remunerada, razão pela qual não se afigura cabível a reclassificação do impetrante ao posto de 1.º Tenente e, por consequência, a modificação no cálculo remuneratório, tendo como paradigma o posto de Capitão PM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8032773-10.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante RAIMUNDO WAGNER DE SOUZA DE ALMEIDA e, como Impetrados, o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E